Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701954-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de não fazer ajuizada por JOYCE VIEIRA DE CASTRO MARRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A objetivando a repactuação de dívidas nos termos da Lei do Superendividamento, bem como a abstenção da negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões recursais, a apelante sustenta o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, bem como a aplicação da Lei do Superendividamento. Em análise aos autos, todavia, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o processo por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial proferida ao ID 46448673. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023 22:29:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador